Tribunal: TJMT
Processo: 1003675-05.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003675-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Caução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO CESAR GOUVEIA MAJCHSZAK - CPF: 040.254.389-09 (ADVOGADO), AGROPECUARIA GRANDE NORTE LTDA - CNPJ: 02.310.149/0001-00 (AGRAVANTE), PARANAPEC AGRICULTURA E AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 93.483.246/0001-42 (AGRAVADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGRESSO POR EVICÇÃO C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL, PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PARA FINS DE ARRESTO DE IMÓVEL PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA RÉ/AGRAVADA PARA GARANTIR SATISFAÇÃO DE FUTURA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR EVICÇÃO – PERIGO DA DEMORA ALEGADAMENTE DECORRENTE DA ALIENAÇÃO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTA DE COTAS SOCIAIS DA EMPRESA RÉ – TESE DE FRAUDE JÁ RECHAÇADA EM OUTRA DEMANDA JUDICIAL – FATO QUE NÃO RETIRA O IMÓVEL DO ACERVO PATRIMONIAL DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – IMPERTINÊNCIA DO PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – DESCABIMENTO – MEDIDA DESNECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se justifica a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar para fins de arresto de imóvel para garantia da satisfação da almejada condenação à indenização por evicção se, para além de nebulosa a questão face a aparentemente inocorrência da evicção, faltando, assim, a demonstração da probabilidade do direito alegado, não se verifica a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que a alienação de cotas sociais da empresa requerida, fato alegadamente gerador do perigo da demora, não retiraria do seu acervo patrimonial o imóvel cujo arresto se requer, não configurando, portanto, indício de dilapidação patrimonial. 2. Pelos mesmos fundamentos, não se justifica a pretendida proibição de “atos de liquidação/encerramento e/ou transferência de cotas sociais da sociedade empresária”. 3. A averbação premonitória serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem em que a parte autora manifesta legítimo interesse na transferência do imóvel para si ou naqueles casos em que o bem afetado pela averbação é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário, e, se, como no caso, essas circunstâncias não se fazem presentes, a providência requestada não se justifica sob qualquer enfoque, devendo, pois, ser indeferido o pedido nesse particular.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE LTDA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “
Regresso por Evicção c/c Indenização Material, Perdas e Danos
(e)
Lucros Cessantes
”

(Proc. nº 1000200-06.2022.8.11.0044), ajuizada pela agravante contra PARANAPEC AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA LTDA-ME, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para que fosse determinada a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel objeto da lide, denominado “
Fazenda Rio Alegre
”, com área total de 6.720 hectares, registrado sob o nº 258 perante o SRI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, bem como para que fosse ordenada a suspensão de “
todo e qualquer ato de liquidação/encerramento e/ou transferência de cotas sociais da sociedade empresária
” da Paranapec até o trânsito em julgado da sentença, e, ainda, para fins de “
arresto do imóvel que originou a presente demanda
”, por entender que a tese de falsidade da assinatura aposta no contrato celebrado pelas partes já foi rechaçada nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 1000589-95.2021.8.11.0053), ajuizada por José Deoclécio Rocha contra os sócios da Paranapec, Oswaldo, Rosimari, Vanessa e Carolina Colussi Bidel, em trâmite perante o Juízo da Única Vara da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, e por entender que, para além de inexistir “
indício de liquidação da empresa, tampouco de perigo de venda do imóvel ou de qualquer outra propriedade que venha a ela pertencer, capaz de ensejar as anotações pleiteadas ou o arresto da propriedade,
(...)
qualquer insurgência
(da Agropecuária Grande Norte)
em relação a transferência das cotas sociais ou da propriedade em questão deveria ser dirimida naquele juízo
”, até porque a sentença proferida naqueles autos determinou expressamente a “
alteração do Contrato Social da empresa Paranapec
”, para excluir Oswaldo, Rosimari, Vanessa e Carolina Colussi Bidel e incluir o autor José Deoclécio Rocha “
de forma definitiva, no seu quadro societário, na qualidade de sócio proprietário e administrador com cotas equivalentes a 99,9785%
”
(cf. Id. nº 75958207 dos autos de origem).

A Agropecuária/autora/agravante reafirma que “
há provas da contratação para aquisição de imóvel, do pagamento das parcelas ajustadas e da frustração na entrega do bem, bem como demais custos/gastos com melhoramentos, benfeitorias etc.
”, sendo, assim, inegável a probabilidade de seu direito de crédito, e insiste em que
“
sofre real risco de perda de satisfação de seu crédito ante a possibilidade de dilapidação de patrimônio por parte da agravada, cujas cotas sociais vêm sendo vendidas de forma suspeita e fraudulenta, bem como com possibilidade de venda de seu único imóvel
”, repetindo, nesse aspecto, que houve
“
tentativa de venda das cotas sociais da empresa por meio de documentos com assinatura falsa de procurador já falecido
”, o que, segundo argumenta, justifica “
o deferimento do arresto, como medida acautelatória que visa resguardar execução futura
” (sic – cf. Id. nº
120003984 - pág. 9/14).

Quanto à “
anotação da existência da presente demanda junto à matrícula do imóvel
”, aduz apenas que “
a decisão ora recorrida merece reforma, tendo em vista ser possível o registro da existência da ação regressiva na matrícula do imóvel, como medida de publicidade a prevenir eventuais litígios e prejuízos a terceiros
” (sic – cf. Id. nº
120003984 - pág. 17/18).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para determinar o “
arresto do imóvel que originou a presente demanda
” e “
a averbação da existência da presente demanda na
(respectiva)
matrícula
”, ou, alternativamente, para que ordenada a suspensão de “
todo e qualquer ato de liquidação/encerramento e/ou transferência de cotas sociais da sociedade empresária enquanto pender de julgamento a presente demanda
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 120003984 - pág. 21/22).

A decisão vinculada ao Id. nº 120328975, proferida pela i. Desembargadora Marilsen Andrade Addário, a quem originariamente distribuída a relatoria do presente recurso, admitiu o agravo por instrumento e deferiu parcialmente o pedido de antecipação da pretensão recursal, tão somente para determinar “
a averbação da citação às margens das matrículas referidas mencionadas nos autos
”.

Nas contrarrazões, a ré/agravada Paranapec argui preliminar de “
prevenção da Primeira Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Des. João Ferreira Filho
”, e, no mérito, discorre sobre a ausência dos requisitos à concessão da tutela de urgência e refuta os argumentos recursais pontuando que “
somente seria concebível o arresto para proteger o resultado útil do processo em que a relação de crédito e débito já está caracterizada ou em que a responsabilidade da parte que o ocupa o polo passivo da demanda é clara,
(o que)
não ocorre no caso vertente, em que a propriedade da Fazenda Rio Alegre é e sempre foi da agravada
”, e que “
a averbação premonitória
(...)
tem como pré-requisito a existência de Ação de Execução, onde a dívida é líquida, certa e exigível, não sendo cabível admitir tal averbação proveniente de uma ação de conhecimento em que não se verifica a menor chance de êxito como a presente
”, inclusive porque “
a Ação de Regresso por Evicção que originou este Agravo de Instrumento não versa sobre direito real, tampouco reipersecutório
”, já que a Agropecuária Grande Norte “
não detém direito real sobre a Fazenda Rio Alegre, o que já foi determinado em sentença transitada em julgado
”, proferida nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos
” que envolve as partes (Proc. nº 0000211-72.2010.8.11.0044 – Código 27221), e “
não pretende
(...)
a retomada do imóvel, e sim indenização pelos danos materiais que supostamente sofreu
”; no mais, torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 125796659).

Na r. decisão vinculada ao Id. nº 127982178, a i. Desembargadora Relatora à época, acolheu “
o pedido da parte agravada e
(determinou)
a redistribuição deste feito
” à esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado, face à prevenção deste Relator.

Os autos, então, foram submetidos à julgamento por esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial
, a Agropecuária Grande Norte expõe que, nos idos de 1999, celebrou “
Compromisso Particular de Compra e Venda
” com a Paranapec, envolvendo a Fazenda Rio Alegre, pelo preço total de R$ 630 mil, tendo tomado posse do imóvel logo “
após formalizado o contrato
”.

Sucedeu, porém, que, mesmo “
tendo promovido o pagamento parcial do débito
” mediante entrega de cheque no valor de R$ 30 mil e cinco transferências bancárias no valor total de R$ 450 mil diretamente em favor de Rosimari Colussi, sócia da Paranapec, a Agropecuária/autora/agravante teve “
notícias de desavenças entre as sócias da
(Paranapec)
e o genitor destas em relação às terras objeto do contrato
”, tendo o patriarca Oswaldo Henrique Pinto Bidel ajuizado ação “
Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos
” contra o Espólio de sua falecida esposa Rosemari, contra suas filhas Vanessa e Carolina Colussi Bidel, contra a própria Paranapec e contra a Agropecuária Grande Norte (Proc. nº 0000211-72.2010.8.11.0044 – Código 27221), razão pela qual esta última “
optou por suspender o pagamento das demais parcelas até que a desavença fosse resolvida, evitando-se maiores prejuízos
” (sic – cf. Id. nº 74883683 - pág. 2/5 dos autos de origem).

Prossegue dizendo que, nessa ação declaratória, “
o Poder Judiciário entendeu pela nulidade do contrato em decorrência de irregularidades realizadas única e exclusivamente pelas sócias da requerida
(Paranapec)
e, mesmo havendo terceiro de boa-fé envolvido
(a Agropecuária Grande Norte)
, foi determinado que o imóvel retornasse à propriedade da
(Paranapec)
e que se procedesse a reintegração de posse do imóvel
”, ocorrendo, assim, a “
perda do imóvel, o que gerou efetivo prejuízo
(à Agropecuária Grande Norte)
que exerceu a posse do imóvel com zelo, como dono fosse, realizando obras, benfeitorias e melhoramentos que efetivamente lhe acresceram valor mercadológico
”, daí o ajuizamento da ação
de “
Regresso por Evicção c/c Indenização Material, Perdas e Danos
(e)
Lucros Cessantes
” na origem.

Ao fundamentar o pedido de concessão de tutela de urgência para fins de arresto da Fazenda Rio Alegre e de proibição/impedimento da “
transferência/venda do único imóvel da sociedade empresária até o julgamento definitivo do feito
”, ou, alternativamente, de “
averbação/registro de existência da presente demanda
” na matrícula do imóvel, a Agropecuária Grande Norte sustenta que, como “
os sócios da
(Paranapec)
detêm diversos atritos,
(...)
resta notório que se encerrou a
‘affectio societatis’
e que a sociedade não irá permanecer, ou seja, existe
(...)
real risco de que eventualmente seja liquidada a sociedade, vendidas cotas sociais, ou mesmo sejam vendidos bens da sociedade de forma que esta venha a ter seu patrimônio dissipado/dilapidado
”, impedindo, assim, a satisfação de seu crédito a ser constituído pela esperada sentença de procedência na ação de Regresso por Evicção (sic – cf. Id. nº 74883683 - pág. 6 dos autos de origem).

Reforçando essa linha argumentativa, afirma que “
tomou conhecimento de que houve tentativa de venda das contas sociais da empresa por meio de documentos com assinatura falsa de procurador já falecido
”, tanto que as sócias Vanessa e Carolina Colussi Bidel “
realizaram o Boletim de Ocorrência nº 0479387/2021
”, e o comprador das contas sociais
José Deoclécio Rocha ajuizou ação de “
Obrigação de Fazer
” contra a Paranapec e seus sócios perante o Juízo da Única Vara da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT (Proc. nº 1000589-95.2021.8.11.0053), e, nas palavras da agravante, “
obteve sucesso na concessão de liminar de transferência de cotas sociais
” (sic – cf. Id. nº 74883683 - pág. 7 dos autos de origem).

Conforme a inicial, resta satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do seu direito creditício advindo da futura indenização por danos materiais relacionados à evicção, já que a Agropecuária Grande Norte “
não deteve culpa, e nem detinha conhecimento, acerca de irregularidades internas da
(Paranapec)
que ocasionaram a anulação do compromisso de compra e venda e devolução do imóvel
”, e está presente o perigo de dano, já que “
há real risco ao direito de crédito do autor, posto que ao longo da tramitação desta demanda poderá ocorrer até mesmo transferência de cotas sociais e do imóvel a terceiros, por força de documentos de crédito até mesmo com assinatura falsificada
” (sic – cf. Id. nº 74883683 - pág. 8/9 dos autos de origem).

A r. decisão agravada, todavia, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada sob os seguintes fundamentos:

“No presente caso, apesar da forçosa argumentação trazida pela parte autora em relação a suposto contrato com assinatura falsa, verifico que esta tese foi rebatida no processo de nº 1000589-95.2021.8.11.0053, não tendo sido reconhecida tal argumentação naquela oportunidade.

Além disso, este juízo não poderia rever o que foi decidido nos autos nº 1000589-95.2021.8.11.0053 em trâmite na Vara Única de Santo Antônio do Leverger, quando na sentença proferida à Ref. 75371970 determinou expressamente a “alteração do Contrato Social da empresa Paranapec - Agricultura e Agropecuária Ltda (CNPJ sob o n° 93 483 246/001-42), junto à Junta Comercial do Rio Grande do Sul, incluindo o autor e excluindo as Rés, de forma definitiva, no seu quadro societário, na qualidade de sócio proprietário e administrador com cotas equivalentes a 99,9785%.”

Desta feita, qualquer insurgência do autor em relação a transferência das cotas sociais ou da propriedade em questão, deveria ser dirimida naquele juízo.

Além do mais, não verifico, ao menos em juízo de cognição sumária, indício de liquidação da empresa, tampouco de perigo de venda do imóvel ou de qualquer outra propriedade que venha a ela pertencer, capaz de ensejar as anotações pleiteadas ou o arresto da propriedade.

Mostra-se prudente, aguardar a manifestação da requerida sobre o alegado, como medida de cautela a evitar a descapitalização e descontinuidade da atividade econômica.

Nada impede que, com o contraditório e produzidas demais provas, o autor pleiteie incidentalmente a tutela antecipada ensejando nova análise acerca da necessidade da medida.

É pacífico que a antecipação de tutela sem oitiva da parte contrária é medida excepcional, porque provoca diferimento do contraditório, razão pela qual só é deferida quando há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

Por essas razões, ausentes os requisitos no artigo 300, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de tutela de urgência”

(cf. Id. nº 75958207 dos autos de origem).

Conquanto o pedido de concessão de tutela de urgência se prenda, necessariamente, inclusive por expressa disposição legal, à demonstração da probabilidade do direito alegado e à presença de “
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), as razões recursais se devotam exclusivamente ao convencimento acerca do preenchimento desse último aspecto, já que, quanto ao primeiro, a agravante apenas pondera que “
o arrolamento de bens é uma medida destinada a identificar e a conservar bens do devedor com vistas a garantir futura execução
” e, quanto ao pedido de “
lançamento de indisponibilidade
”, esclarece que “
pretende, na verdade, o arresto dos bens do devedor com vistas a garantir futuro ressarcimento em caso de procedência do pedido
”, repetindo que “
há provas da contratação para aquisição de imóvel, do pagamento das parcelas ajustadas e da frustração na entrega do bem, bem como demais custos/gastos com melhoramentos, benfeitorias etc., o que revela a probabilidade de direito da parte agravante
” (sic – cf. Id. nº 120003984 - pág. 12).

A insurgência da Agropecuária Grande Norte se pauta, em suma, na assertiva de que a Paranapec “
não dispõe de bens suficientes para saldar o débito em questão, eis que
(...)
o único bem da agravada
(é justamente a)
Fazenda Rio Alegre
”, na repetição da alegação de que “
há indícios concretos de dilapidação do patrimônio pela agravada
”, caracterizada pela “
tentativa de venda das cotas sociais da empresa por meio de documentos com assinatura falsa de procurador já falecido
”, e na conclusão de que “
há no caso concreto comprovação do
‘periculum in mora’
, sendo evidente a demonstração de risco, configurado na comprovação de atos que demonstram a tendência da parte agravada de desfazer os seus bens, inclusive celebrando negócio jurídico com terceiros visando a dissipação do ÚNICO bem de forma fraudulenta
” (sic – cf. Id. nº 120003984 - pág. 13/16).

Sucede, porém, que a Paranapec tem razão ao objetar, nas contrarrazões, quanto à própria demonstração da probabilidade do direito alegado pela Agropecuária Grande Norte, até porque, aparentemente, não estamos diante da figura da evicção propriamente dita, segundo doutrina especializada e pacífica jurisprudência, “
pode ser conceituada como sendo a perda da coisa diante de uma decisão judicial ou de um ato administrativo que a atribui a um terceiro
”
(TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v. 3: Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie; 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2012, p. 200)
.

No mesmo sentido, Caio Mário, citando Beviláqua, afirma que a evicção é “
a perda da coisa, por força de sentença judicial, que a atribui a outrem, por direito anterior ao contrato aquisitivo
”
(Instituições de Direito Civil, Vol. III, 10ª ed.: Forense, 1999, Rio de Janeiro, p. 79)
.

Da mesma forma, segundo Carlos Roberto Gonçalves, entende-se por evicção “
a perda da coisa em virtude de sentença judicial, que a atribui a outrem por causa jurídica preexistente ao contrato
”
(Direito Civil Brasileiro, Vol III, 2ª ed.: Saraiva, São Paulo, 2006, p. 118)
.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EVICÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 450 DO CÓDIGO CIVIL DE ACORDO COM A NATUREZA COMPLEXA DO CONTRATO DE LEASING. (...) 2. A evicção consiste na perda parcial ou integral da posse ou da propriedade do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição” (STJ – 4ª Turma – REsp n. 1.133.597/MG – Rela. Ministro Luis Felipe Salomão – DJe de 28/2/2014).

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL. GARANTIA CONTRA EVICÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. REQUISITOS. I - Evicção é a perda da coisa, determinada em regra por sentença judicial, que a atribui a outrem, por direito anterior ao contrato aquisitivo. Gera, contra o alienante, responsabilidade civil que se funda no mesmo princípio de garantia que o vincula em face dos vícios redibitórios. III - A responsabilidade pela evicção ocorre apenas quando a causa da constrição operada sobre a coisa é anterior à relação jurídica entabulada entre o alienante e o evicto. O que importa não é o momento da constrição, esta será, necessariamente, posterior à alienação, o que importa saber é o momento em que nasceu o direito (de terceiro) que deu origem à constrição” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 873.165/ES – Rel. Ministro Sidnei Beneti – DJe de 7/6/2010).

Conforme se extrai do seu próprio conceito, a evicção pressupõe a existência de três pessoas distintas, a saber, a do evicto, que é o adquirente que perde a coisa adquirida, a do alienante, que transfere a coisa por meio de contrato oneroso e, por isso, deverá ser responsável pela evicção, indenizando o evicto, e a do evictor (ou evencente), que é o terceiro que move ação judicial contra o adquirente da coisa, reivindicando-a, e tem seu direito prestigiado por sentença judicial ou ato administrativo.

A hipótese dos autos, porém, é diferente, não se podendo dizer, como faz a Agropecuária Grande Norte na inicial, que “
é justamente
(a evicção)
o que ocorreu no caso sub-judice
”, pois a questão aqui retratada envolve apenas duas pessoas jurídicas: Agropecuária Grande Norte, que se diz evicta, e a Paranapec, que, conforme a inicial, seria, ao mesmo tempo, alienante e evictora.

Poder-se-ia, quando muito, admitir a existência de direito indenizatório em favor da Agropecuária Grande Norte, não pela evicção, na forma dos arts. 447 e seguintes do Código Civil, mas pela responsabilidade civil pura por ato ilícito, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do mesmo Código, o que, porém, modificaria completamente as condições da ação, como o interesse de agir, legitimidade das partes, prazos prescricionais, etc.

E não digo tudo isso para apontar óbice à pretensão autoral ou exercer qualquer juízo de valor acerca dessas nuances sobre as quais não se manifestou o MM. Juiz em Primeiro Grau, mas apenas e tão somente como fundamentação da conclusão de que não se visualiza, pelo menos não com a intensidade necessária, a probabilidade do direito alegado pela Agropecuária Grande Norte, já que aparenta ser bastante nebulosa a questão indenizatória, não se podendo dizer, especialmente de maneira tão peremptória como feita nas razões recursais, que é inexorável a constituição de crédito em favor da Agropecuária e cogente o arresto da Fazenda Rio Alegre para garantir sua satisfação.

Ademais, ainda que assim não fosse, e ainda que fosse tão latente o direito da Agropecuária Grande Norte à indenização, seja por evicção ou por responsabilidade civil pura da Paranapec, mesmo assim o pedido de tutela de urgência não comportaria acolhimento, pois os fatos alegadamente geradores do perigo da demora, quais sejam, a “
tentativa de venda das contas sociais da empresa por meio de documentos com assinatura falsa de procurador já falecido
”, e o “
real risco de que eventualmente seja liquidada a sociedade, vendidas cotas sociais, ou mesmo sejam vendidos bens da sociedade de forma que esta venha a ter seu patrimônio dissipado/dilapidado
”, não justificariam a adoção da providência cautelar de arresto.

É que, primeiro, como bem anotado pelo MM. Juiz de piso, a questão da alegadamente fraudulenta transferência das cotas sociais da Paranapec já foi analisada e rechaçada e pelo
Juízo da Única Vara da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” ajuizada contra a referida empresa e seus sócios por José Deoclécio Rocha (Proc. nº 1000589-95.2021.8.11.0053), tendo a sentença de procedência ordenado a alteração contrato social da pessoa jurídica para incluir aquele autor “
de forma definitiva, no seu quadro societário, na qualidade de sócio proprietário e administrador com cotas equivalentes a 99,9785%
”
(cf. Id. nº 75371970 daqueles autos).

Depois, quanto a isso, a Paranapec
também teria razão ao sustentar, nas contrarrazões, que, se houvesse realmente qualquer direito indenizatório a ser reconhecido em favor da Agropecuária Grande Norte, a transferência das cotas sociais em nada atingiria seus interesses, pois, de fato, “
independentemente de qual for o quadro societário, a agravada continuará existindo e continuará a ser exclusiva responsável sobre qualquer ressarcimento que venha a eventualmente dever à agravante
” (sic – cf. Id. nº 125796659 - pág. 20).

Ou seja, ainda que tivesse sido satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito alegado pela Agropecuária Grande Norte, o arresto da Fazenda Rio Alegre não se justificaria, notadamente porque não há nem mesmo alegação de que a Paranapec, seja ela administrada pelos Colussi Bidel ou por José Deoclécio Rocha, tenha qualquer intuito de desfazer-se do aludido imóvel rural, ou que, ao final da demanda, caso vencida, não tenha ativos financeiros suficientes para fazer frente a eventual condenação.

Para além de afastar a pretensão cautelar de arresto, essa constatação também repele qualquer pertinência do pedido de suspensão de “
todo e qualquer ato de liquidação/encerramento e/ou transferência de cotas sociais da sociedade empresária enquanto pender de julgamento a presente demanda
”, sendo, pois, técnica e juridicamente acertada a r. decisão agravada ao indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na origem.

Quanto ao pleito alternativo de “
a averbação da existência da presente demanda na matrícula do imóvel
”, acolhido pela decisão proferida no albor da tramitação recursal (cf. Id. nº 120328975), relembro que a “
averbação premonitória
” serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, não sendo providência cabível apenas em ações de execução – para conhecimento da penhora recainte sobre bem imóvel que mais tarde será expropriado para pagamento do débito exequendo –, mas em qualquer situação em que a parte promovente da medida tem e mantém vivo e legítimo interesse na transferência do imóvel para si ou naqueles casos em que o bem afetado pela averbação é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário.

No caso, essas condições não estão presentes, porque, como visto, não se verifica a necessidade agônica de assegurar a satisfação do alegado direito indenizatório da Agropecuária Grande Norte, ainda incerto, e, além disso, a Paranapec também tem razão ao dizer, nas contrarrazões, que “
a Ação de Regresso por Evicção que originou este Agravo de Instrumento não versa sobre direito real, tampouco reipersecutório
”, e a autora “
não pretende
(...)
a retomada do imóvel, e sim indenização pelos danos materiais que supostamente sofreu
”, ou seja, deduziu pretensão incompatível com a necessidade de vinculação do imóvel à lide, sem qualquer referência a qualquer interesse subsistente sobre o imóvel, e sendo assim, sem dúvida, a providência requestada não se justifica sob qualquer enfoque.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, desprovejo o recurso, revogo expressamente a ordem de averbação premonitória, e mantenho intocada a r. decisão indeferitória do pedido de tutela de urgência formulado em Primeiro Grau.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022